Tribunal: TJSP
Processo: 1012180-72.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INOCORRÊNCIA. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante a anulação do Procedimento Administrativo que implicou em penalidade administrativa de cassação do direito de dirigir, alegando vícios no procedimento

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INOCORRÊNCIA. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante a anulação do Procedimento Administrativo que implicou em penalidade administrativa de cassação do direito de dirigir, alegando vícios no procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir. 2. Restou comprovado que as notificações referentes ao Processo Administrativo de Cassação foram adequadamente expedidas para o endereço cadastrado indicado pelo próprio impetrante, sendo ônus do proprietário do veículo automotor em manter seus dados cadastrais atualizados. Inexistência, ademais de direito líquido e certo a ser garantido. 3. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não elidida no caso concreto. 4. Os documentos acostados demonstram, ademais, que houve a aplicação da penalidade, com o trânsito em julgado do processo administrativo encerrando-se o processo em definitivo. Sentença mantida. Recurso desprovido. Recurso não provido.